Tribunal: TJSP
Processo: 2268285-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Cédula de crédito Bancário. Recebimento sem efeito suspensivo (artigo 919, caput, do Código de Processo Civil). Ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida, que é excepcional. Pedido de suspensão da execução em razão da recuperação judicial da devedora principal deve ser formulado nos autos da execução. Decisão mantida. Agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Cédula de crédito Bancário. Recebimento sem efeito suspensivo (artigo 919, caput, do Código de Processo Civil). Ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida, que é excepcional. Pedido de suspensão da execução em razão da recuperação judicial da devedora principal deve ser formulado nos autos da execução. Decisão mantida. Agravo desprovido,

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000519339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268285-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CIMCAL
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO OSVALDO CRUZ LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
DILADOR
BORGES
DAMASCENO,
DEOMERCE
DE
SOUZA
DAMASCENO, JOSE APARECIDO DA COSTA e HELENA MARIA DE MORAES
COSTA, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268285-66.2019.8.26.0000 - Voto no 5430 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268285-66.2019.8.26.0000
Agravantes: Cimcal Materiais para Construção Osvaldo Cruz Ltda (Em
Recuperação Judicial), Dilador Borges Damasceno, Deomerce de Souza Damasceno,
Jose Aparecido da Costa e Helena Maria de Moraes Costa
Agravado: Banco Safra S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 5430
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Cédula de crédito
Bancário. Recebimento sem efeito suspensivo (artigo 919, caput,
do Código de Processo Civil). Ausentes os requisitos necessários
ao deferimento da medida, que é excepcional. Pedido de suspensão
da execução em razão da recuperação judicial da devedora
principal deve ser formulado nos autos da execução. Decisão
mantida. Agravo desprovido,
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
pelo
embargantes contra decisão interlocutória, -- proferida em embargos à execução, -- que
recebeu os embargos, mas sem a atribuição de efeito suspensivo. Sustentam, em resumo: a
presença dos requisitos autorizadores da medida; a pessoa juridica está em recuperação
judicial, os valores foram incluídos naquele feito e a novação se estende aos avalistas e
fiadores; existem bens ofertados em garantia do negócio celebrado entre as partes; a
execução deve se dar da forma menos gravosa ao devedor; o efeito suspensivo deve ser
concedido, ao menos, até a realização da prova pericial, em razão das controvérsias sobre
os valores. Com base nisso, pleiteou tutela recursal de urgência para atribuição de efeito
suspensivo aos embargos e, ao final, o provimento do recurso; subsidiariamente, pleitou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268285-66.2019.8.26.0000 - Voto no 5430 - F
3
suspensão até a realização da prova pericial.
Indeferiu-se a tutela recursal de urgência (fls. 270/271).
Contraminuta a fls. 276/287.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 274).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A correta decisão deve ser mantida.
Sobre o efeito suspensivo dos embargos à execução, dispõe o
artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, que “Art. 919. Os embargos à execução não
terão efeito suspensivo. §1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes.”
O efeito suspensivo é excepcional, e há de ser deferido,
quando se pleiteia uma tutela de urgência, à vista de três requisitos: (i) probabilidade do
direito alegado pelo embargante, (ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, (iii) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.
Nos embargos, foram formulados pedidos de inexigibilidade
do débito e de suspensão da execução, tanto em relação à empresa como aos devedores
solidários, baseados na recuperação judicial da devedora principal. Há, também,
impugnação ao valor do débito, sob alegação de abusividade do contrato em relação aos
juros e cobrança indevida de encargos da mora.
Os pedidos de suspensão da execução em razão da
recuperação judicial da devedora principal podem ser formulados nos próprios dos autos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268285-66.2019.8.26.0000 - Voto no 5430 - F
4
execução, ou seja, não necessitam da interposição dos embargos para serem formulados.
Em razão disso, também não constituem motivo a atribuição de efeito suspensivo a ele.
Por outro lado, o agravado executa Cédula de de Crédito
Bancário, que constitui título executivo líquido e certo, por expressa disposição da Lei
10.931/2004, não podendo se falar, portanto, em probabilidade do direito alegado.
Ainda que, eventualmente, nos embargos à execução, seja
reconhecida a alegada abusividade do contrato e o valor do débito seja revisado,
prepondera a exequibilidade formal do título, pois, por expressa opção do legislador, o
efeito suspensivo dos embargos é excepcional.
Observe-se, por fim, que o juízo não está garantido, o que por
si só, seria suficiente para o desprovimento do recurso.
À falta de comprovação dos requisitos necessários, fica
mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator